Tribunal: STF
Processo: RE 83879
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
I - E ADMISSIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO QUE, DIRIMINDO
REVISTA, CONTENHA SOMENTE TESE A SER APLICADA NO JULGAMENTO
DEFINITIVO - PRECEDENTE RE 77867 - SP. II. - IMÓVEIS DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS
DERIVADOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADOS COM O PESP.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.